Tribunal: TJPA
Processo: 0016080-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016080-38.2020.8.14.0401

APELANTE: SILVIO JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, SILVIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CPB. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INACOLHIMENTO. ATUAÇÃO RELEVANTE E EFICAZ PARA CONSUMAÇÃO DELITIVA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE DEVEM SER IMPINGIDAS A TODOS OS COAUTORES. DOSIMETRIA. DESCOLAMENTO DE MAJORANTES SOBEJANTES PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final. Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova testemunhal e confissão dos acusados.

2. O emprego de arma de fogo por um dos concorrentes no delito de roubo exaspera a pena dos demais, porquanto a majorante estatuída no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores. Por outro lado, comprovado nos autos que as vítimas tiveram a liberdade restringida, está caracterizada a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, e deve ser impingida aos apelantes, os quais, claramente, possuíam o domínio final do fato.

3. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
e
SILVIO JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 10224757), que os condenou, igualmente, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10224570), em síntese, que, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 03h00min, os apelantes em epígrafe, na companhia de outros três denunciados, efetuaram, mediante violência e grave ameaça, a subtração dos bens que guarneciam a residência das vítimas Dielle Alana, Victor Costa, Victor Junior e Victor Paulo, localizada na Av. Visconde de Inhaúma, no Bairro da Pedreira, neste município de Belém. Relata que os denunciados entraram pela janela do quarto de uma das vítimas e fizeram todos reféns, os colocando dentro de um quarto, enquanto os outros criminosos vasculhavam a casa em busca de objetos de valor e de dinheiro. Durante o crime, a vítima Victor Junior foi agredida por socos e coronhadas pelo corréu Alan Rogério. Em seguida a várias ameaças, os meliantes subtraíram da residência celulares; a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais); TV’s; videogames; e, notebooks. Após a fuga, ainda levaram consigo a vítima Victor Júnior, liberada, após aproximadamente 40 minutos, no Bairro do Marco. Após todas as vítimas serem libertadas, estas acionaram a polícia militar, a qual passou a seguir os rastros dos criminosos, vindo a capturar os Réu Silvio William Rodrigues, Raimundo Gerson e Silvio José no dia seguinte ao crime dentro do automóvel usado para transportar os bens roubados.

Em
razões recursais
(ID 10224766), clama a defesa pelo reconhecimento da participação de menor importância na conduta dos apelantes. No que tange ao recorrente Silvio José Figueiredo da Silva, sustenta que ele não chegou a ingressar na residência, pois permaneceu do lado de fora, aguardando seus comparsas, de maneira que, não exercendo qualquer ato de violência, ameaça ou limitação à liberdade dos ofendidos, sua pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, bem como excluídas as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e de restrição à liberdade das vítimas.

Em relação ao apelante Silvio William Rodrigues da Silva, argumenta que sua conduta deu-se de forma moderada, ou seja, não praticou ato de violência ou de grave ameaça contra os ofendidos que permaneceram sob sua custódia, o que deve ser levado em conta para estabelecimento de sua pena-base no mínimo legal.

Afirma, ademais, não restar claro que Silvio William fez uso de arma de fogo, pelo que deve ser excluída a majorante relacionada de sua condenação.

Em
contrarrazões
(ID 10224782), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1
.
Da arguida participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB):

Clama a defesa pelo reconhecimento da participação de menor importância na conduta dos apelantes, nos termo do que define o art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro.

No que tange ao recorrente Silvio José Figueiredo da Silva, sustenta que ele não chegou a ingressar na residência, pois permaneceu do lado de fora, aguardando seus comparsas, de maneira que, não exercendo qualquer ato de violência, ameaça ou limitação à liberdade dos ofendidos, sua pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, bem como excluídas as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e de restrição à liberdade das vítimas.

Em relação ao apelante Silvio William Rodrigues da Silva, argumenta que sua conduta deu-se de forma moderada, ou seja, não praticou ato de violência ou de grave ameaça contra os ofendidos que permaneceram sob sua custódia, o que deve ser levado em conta para estabelecimento de sua pena-base no mínimo legal.

Afirma, ademais, não restar claro que Silvio William fez uso de arma de fogo, pelo que deve ser excluída a majorante relacionada de sua condenação.

Entretanto, o detido exame das provas produzidas evidenciou que a colaboração dos recorrentes foi relevante e eficaz para a consecução do delito em tela
, tornando impossível o reconhecimento da participação de menor importância almejada.

A vítima
Dielle Allana Albuquerque Carneiro
, em juízo, relatou que foi acordada por volta das 3h da manhã e visualizou uma arma por debaixo da rede de seu cunhado. No cômodo citado estavam a depoente, seu cunhado Vinícius e seu noivo Vitor. Em determinado momento, a ofendida presenciou um dos indivíduos agredindo seu noivo e o acordando. Ao acordarem o noivo da declarante, mandaram que ele fizesse uma busca geral no quarto para que procurasse um cofre. A todo momento, um dos assaltantes segurava seu noivo com a arma em punho. Ressaltou que todos estavam de máscaras que cobriam parcialmente o rosto (do tipo "de proteção contra Covid-19"). Posteriormente, seu noivo foi levado ao quarto de seu cunhado, onde estavam as outras vítimas. Na sequência, a vítima se vestiu e foi para o quarto, tendo sido repreendida por um dos criminosos, que a acompanhou para um quarto onde estavam sua sogra, seus cunhados, a namorada de um deles, todos cobertos por um lençol, além de seu sogro. Ao falar com seu sogro, usaram o nome pelo qual é popularmente conhecido ("Júnior") e também chamaram o seu noivo ("Neto") para que "pudessem resolver a situação", momento em que desceram para o andar inferior. Que efetuou o reconhecimento do indivíduo que estava usando uma máscara do Paysandu e tinha uma tatuagem no pescoço (Silvio William). Ressaltou, por fim, que alguns dos réus foram bastante agressivos.

A vítima
Victor Costa Santos Neto
informou, por seu turno, que acordou com seu pai batendo a porta de seu quarto solicitando o dinheiro da loja, quando foi surpreendido por um indivíduo armado e foi agredido com uma coronhada. O mesmo homem continuou a agredi-lo e ordenava que o declarante falasse onde estava o dinheiro, tendo sido levado ao quarto de seu irmão, juntamente com sua noiva. No referido cômodo os autores iniciaram uma busca por valores. Posteriormente, os assaltantes levaram o pai de Victor e começaram a revistar a casa e agredir os moradores. A todo momento os assaltantes diziam que era "parada dada" e "que da última vez que alguém tinha invadido a casa tinham levado cem mil". Posteriormente, um dos réus chamou o declarante pelo nome, como se já o conhecesse. Os assaltantes a todo momento ameaçavam e agrediam as vítimas. O declarante narrou, ademais, que os autores do delito tinham o intuito de levá-lo, porém, seu pai implorou para que não o fizessem e, então, os denunciados resolveram levar o pai do declarante. Ressaltou que era sempre agredido pelo mesmo indivíduo.

A vítima
Victor Paulo Gaia Costa
declarou que estava dormindo na casa do seu irmão, no quarto de seu sobrinho, quando foi surpreendido pela gritaria de alguns indivíduos que estavam batendo à porta do quarto. O depoente declarou que àquele momento eram dois homens, um deles armado. Enquanto o que portava a arma vasculhava o quarto, o outro o puxou para fora do quarto, tendo visualizado, então, mais dois assaltantes. A vítima percebeu que havia mais alguns no quarto de seu irmão devido às vozes, visto que proferiam palavras ofensivas e em tom ameaçador. Ressaltou que a todo momento o indivíduo "moreno, mais forte" era o mais agressivo (Alan Rogério Modesto Coelho). Que ouviu um dos indivíduos dizer que eles "não eram ladrões de bolsa e celular, eram ladrões de jóias e dinheiro". Pontuou, também, que viu um dos criminosos com um pedaço de ferro, que batia no porcelanato no intuito de encontrar algum possível fundo falso. O depoente frisou, ao final, que viu seu sobrinho ser agredido e puxado pelo cabelo.

A vítima
Victor Júnior Gaia Costa
informou que, por volta de 03h, dois indivíduos adentraram em sua casa através de uma janela e o acordaram. Ambos os indivíduos estavam armados, encapuzados e anunciaram o assalto. A vítima informou que estava acometida de Covid-19, tendo os autores ignorado este fato e logo indagaram acerca do dinheiro e da chave do portão da casa. O depoente relatou que os bandidos questionavam acerca dos cômodos da residência, quanto ao dinheiro, bem como perguntavam onde estava a chave do cofre. Que os autores do delito agrediram seu filho, sendo que a esposa do declarante entregou uma bolsa com certa quantia em dinheiro. Posteriormente, os assaltantes fizeram o depoente descer as escadas, mesmo doente, para que abrisse o portão, após isso, adentraram mais três indivíduos encapuzados na casa. Dentre os três indivíduos, o assaltante "forte" (Alan) estava armado e era o mais violento. Após a entrada dos demais assaltantes, eles obrigaram o depoente a subir novamente e abrir o cofre. Em um determinado momento, um dos autores pediu um "cordão grosso" que o declarante possuía, que, no entanto, não foi encontrado, ressaltando, outrossim, que a todo momento era agredido e que foi forçado a descer até o seu estabelecimento para procurar dinheiro. Não tendo encontrado o dinheiro que pensava estar ali guardado, um dos assaltantes, o "gordo" (Alan), imprensou o declarante na parede e começou a agredi-lo. Em outro momento, Alan colocou o filho do depoente de joelhos e ameaçou atirar nele. Na sequência, a vítima foi levada como refém e a todo momento era agredido e ameaçado por Alan. O declarante, finalmente, por não aguentar mais a situação traumática pediu para que cessassem as agressões e que lhe matassem logo.

A testemunha Policial Militar
Francisco Canindé da Paixão Ribeiro
, em juízo, asseverou que estava de serviço no dia do crime e foi repassado que havia ocorrido um Roubo em uma residência com uma família feita refém e que os autores do delito levaram alguns pertences da residência. Ressaltou que o proprietário foi levado como refém no decorrer da empreitada criminosa e depois liberado. Informado das características do veículo utilizado no crime, realizou buscas junto com outras guarnições da PM até que encontraram o veículo Gol branco na Avenida Perimetral, com três indivíduos em seu interior. Realizada a abordagem, encontrou os pertences das vítimas e um simulacro de arma de fogo. Que as vítimas reconheceram os autores do fato, além disso, um dos assaltantes declarou que os outros pertences subtraídos estavam em sua casa.

Os réus Silvio William e Silvio José, ao serem interrogados em juízo, confessaram a autoria criminosa.

Consta do caderno probatório, ademais, que, no dia seguinte ao crime, os apelantes, na companhia de outro denunciado, foram encontrados, dentro de um automóvel, de posse de um simulacro de arma de fogo e de parte da
res
furtiva. Na oportunidade, confessaram a autoria criminosa e levaram os policiais até um imóvel onde estavam alguns objetos roubados.

Como visto, os réus agiram em comunhão de esforços com os demais meliantes, participando decisivamente da articulação criminosa, execução, fuga, e distribuição do produto do crime, assumindo, assim, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova testemunhal e confissão dos acusados.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada aos apelantes pelo crime denunciado, se eles desenvolveram papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao colaborar para a concretização do crime, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção dos demais agentes.

Nesse sentido:

“TACRSP: “Para o reconhecimento da participação de menor importância deve o postulante comprovar de maneira inequívoca que sua atuação não influenciou de maneira decisiva no êxito da empreitada delituosa,
sendo impossível sua aplicação, em sede de crime de roubo, na hipótese em que o acusado atua de forma direta e ativa, inclusive fugindo do local da prática do delito na posse do produto da rapina
” (RJTACRIM).”

“PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E 214-B DA LEI 8.069/90. (...)
2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO. NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM O COMPARSA. AMBOS ESTAVAM UNIDOS ENTRE SI PELA BUSCA DO MESMO RESULTADO. OU SEJA, HOUVE COAUTORIA E NÃO A PARTICIPAÇÃO ALEGADA. PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO COMO EXCLUI-LO DA COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS CABIA AO RECORRENTE DIRIGIR A BICICLETA ENQUANTO O MENOR ABORDAVA A VÍTIMA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime Semiaberto, mais 14 (quatorze) dias multa. (TJE/PA, 2020.01802757-22, 213.969, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31)”
(grifei)

2. Da dosimetria da pena. Pretendia redução da pena-base ao importe mínimo legal:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda primária seja conduzida ao mínimo legal.

Ao efetuar a dosimetria penalógica referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo, quanto ao réu
Silvio William Rodrigues da Silva
:

1) Dosimetria Réu SILVIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA

Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade altamente reprovável, pois o delito foi cometido dentro de uma residência familiar em plena madrugada, acordando os moradores e colocando sob a mira de armas crianças, inclusive, uma das vítimas estava acometida de covid-19.

O Réu não possui antecedentes criminais, tendo em vista inexistir sentença com trânsito em julgado nos processos que atualmente é Réu, sendo essa circunstância favorável.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente ter o Acusado confessado o delito, Art. 65, III, d, razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se há uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, passando a dosá-la

em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

O fato do concurso de agentes e restringir a liberdade da vítima, subjugando-a em seu poder, foi utilizado como fundamento para fixação da pena base, na primeira fase da dosimetria, razão pela qual não foram valoradas nesta terceira fase.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu SILVIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA em 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.”

Para o réu
Sílvio José Figueiredo da Silva
,
elaborou o Magistrado o idêntico cálculo penal, veja-se:

“3) Dosimetria Réu SILVIO JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA

Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade altamente reprovável, pois o delito foi cometido dentro de uma residência familiar em plena madrugada, acordando os moradores e colocando sob a mira de armas crianças, inclusive, uma das vítimas estava acometida de covid-19.

O Réu não possui antecedentes criminais, sendo, portanto, essa circunstância favorável
.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente ter o Acusado confessado o delito, Art. 65, III, d, razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se há uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

O fato do concurso de agentes e restringir a liberdade da vítima, subjugando-a em seu poder, foi utilizado como fundamento para fixação da pena base, na primeira fase da dosimetria, razão pela qual não foram valoradas nesta terceira fase.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu SILVIO JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA em 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.”

Não vislumbro deficiência na dosimetria da pena lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base de ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
ou seja, dois anos acima do patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis aos apenados,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Acerca da culpabilidade dos agentes, de fato, nota-se que ela excede ao comum para o tipo penal em referência. Consoante destacado pelo Juízo, o crime foi cometido com invasão à residência familiar, durante a madrugada, em face de diversas vítimas, dentre as quais crianças, todos expostos a intensa ameaça.

Reativamente às circunstâncias do crime, verifica-se que a eminente autoridade judiciária
a quo
, diante da presença de três causas de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), utilizou duas delas (concurso e restrição à liberdade das vítimas) para valoração negativa na etapa inicial, deixando a terceira (emprego de arma de fogo) para análise na terceira fase da reprimenda.

Ressalte-se que o emprego de
arma
de
fogo
por um dos concorrentes no Delito de Roubo exaspera a pena dos demais, porquanto a
majorante
estatuída no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores.

Por outro lado, comprovado nos autos que as vítimas tiveram a liberdade restringida, está caracterizada a
majorante
do art. 157, § 2º, V, do CP, e deve ser impingida aos apelantes, os quais, claramente, possuíam o domínio final do fato.

Destaque-se, ademais, ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a terceira fase do cálculo penalógico, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetrias supratranscritas. Tanto é que, na etapa derradeira, as penas foram acrescidas na fração taxativa de 2/3 (dois terços).

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recurso e lhes nego provimento
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022